Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. AMPLIAÇÃO. VIABILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. VIOLÊNCIA SEXUAL. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Além disso, o Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
5. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
6. No caso, há elevado nível de litigiosidade entre os pais. Restringir a convivência é uma medida extrema e só deve ser considerada se houver risco concreto e iminente à segurança da menor, o que não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovada a prática de abusos pelo pai. A prática de violência sexual pelo pai contra a criança foi devidamente apurada nos autos da ação penal, cuja sentença reconheceu a insuficiência de provas, fato que culminou na absolvição do apelante.
7. Além disso, no estudo psicossocial realizado pelo NERAF, o corpo técnico, ao atender a criança, verificou que esta possui vínculo positivo com ambos os pais. Todavia, diante da complexidade da causa, é necessário cautela quanto a forma em que será exercida o direito de visita paterna. A reaproximação entre pai e filho deve acontecer de forma gradual (nos 3 domingos do mês, das 8h às 18h) e supervisionada por alguém de confiança da mãe, ao menos inicialmente. Após o transcurso do prazo de 6 meses, deve ser realizada uma nova avaliação, com o intuito de observar se o modelo de convivência exercido tem atendido ao melhor interesse da criança e se é necessário a continuidade de supervisão.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.